Tribunal: TJES
Processo: 0014530-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Habilitação e Reabilitação Profissional; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014530-45.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIEGO SANTOS CAVALCANTE e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014530-45.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO : DIEGO SANTOS CAVALCANTI.

ADVOGADO : JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETO.

RECORRENTE/ RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADA : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por DIEGO SANTOS CAVALCANTI e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada pelo Segurado, julgou improcedente o pedido autoral.

O Recorrente DIEGO SANTOS CAVALCANTI aduz, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de nova perícia; (ii) a perícia realizada nos autos é nula, pois foi formalizada por médico não especialista em otorrinolaringologia, e sem vistoria do local de trabalho do autor; no mérito, sustenta que (iii) o autor faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio doença acidentário e auxílio acidente; (iv) durante todo o seu contrato de trabalho junto à empresa Domingos Costa Indústria Alimentícia S.A., laborou exposto a ruídos acima dos limites de tolerância; (v) o laudo pericial afirma que o autor é portador de perda auditiva neurossensorial bilateral irreversível, e que possui restrição para laborar em locais com exposição a ruídos; (vi) de forma contraditória, o laudo técnico afirma que a perda auditiva é de origem desconhecida, mas afasta o nexo causal/concausa da perda auditiva bilateral do requerente com a exposição de ruídos em seu ambiente de trabalho.

Contrarrazões do INSS, pelo não provimento do apelo.

O INSS aduz, em suas razões de recurso, por sua vez, que é devido o ressarcimento, pelo Estado do Espírito Santo, do valor dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, diante da sucumbência da parte contrária.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 20 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0014530-45.2017.8.08.0024
_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014530-45.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO : DIEGO SANTOS CAVALCANTI.

ADVOGADO : JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETO.

RECORRENTE/ RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADA : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por DIEGO SANTOS CAVALCANTI e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada pelo Segurado, julgou improcedente o pedido autoral.

Passo à análise dos recursos em separado.

DO RECURSO DE DIEGO SANTOS CAVALCANTI

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, pleiteado pelo Autor na inicial.

Na r. sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar ausente o nexo de causalidade/concausalidade entre a doença que acomete o autor (perda auditiva neurossensorial bilateral irreversível) e as atividades laborais na função de supervisor operacional na empresa Domingos Costa Indústria Alimentícia S.A.

Pois bem.

1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o Recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de nova perícia.

Afirma que a perícia realizada nos autos é nula, pois foi formalizada por médico não especialista em otorrinolaringologia, e sem vistoria do local de trabalho do autor.

No entanto, não merecem prosperar as alegações.

De início, esclarece-se que a ausência de vistoria no local de trabalho não enseja a nulidade do laudo pericial. Afinal, cabe ao próprio
expert
averiguar a pertinência da averiguação
in locu
para o deslinde da controvérsia, e assim não há se falar em vício da perícia (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140316555, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Conforme se extrai do laudo pericial produzido nos autos, o médico perito atestou que a perda auditiva que acomete o autor não possui característica de PAIR (perda auditiva induzida por ruído), o que revela a desnecessidade da averiguação do local de trabalho do autor no caso.

Também não prospera a alegação do Recorrente de nulidade do laudo pericial porque a perícia não teria sido produzida por especialista na área de otorrinolaringologia. A perícia foi realizada por Médico do Trabalho, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, possuindo, assim, formação técnica suficiente para analisar os pontos controvertidos da demanda.

Aliás, o laudo pericial encontra-se em consonância com a conclusão da médica assistente do Recorrente, conforme laudo apresentado às fls. 67/68.

Outrossim, a jurisprudência do c. STJ está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013.

Assim, não prosperam as alegações de nulidade da sentença.

2. MÉRITO

Quanto ao mérito, não há como alterar a conclusão da sentença.

Extrai-se da inicial que o Autor/Recorrente pugnou pela concessão de aposentadoria por invalidez, e sucessivamente, pelo pagamento de auxílio-acidente, em decorrência de perda auditiva, que aduz ter surgido no curso do labor na função de supervisor operacional, em que supervisionava o carregamento e descarregamento de caminhões, dentro do galpão da empresa.

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o art. 42, da Lei nº 8.213/91, dispõe que “(...)
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Já no que se refere ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei nº 8.213/91, que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou
, conclusivamente, o nexo de causalidade ou de concausalidade entre o trabalho desenvolvido pelo Autor/Recorrente e a doença/lesão verificada.

Da mesma forma,
afastou
a existência de redução da capacidade para o trabalho que o Recorrente habitualmente exercia.

Nos termos do laudo pericial, o Recorrente é portador de “de perda auditiva mista no ouvido esquerdo de intensidade severa e no ouvido direito perda auditiva neurosensorial leve”.

É o que se depreende dos trechos a seguir transcritos:

Conclusão do Laudo Médico Pericial
:

Após analise da documentação médica, da anamnese e do exame clínico do Autor, concluo que:

O Autor é portador de perda auditiva mista no ouvido esquerdo de intensidade severa e no ouvido direito perda auditiva neurosensorial leve.

O Médico Assistente, Otorrinolaringologista, coloca a causa da patologia como idiopática.

A perda auditiva não tem relação com as atividades desempenhadas, não caracterizando o nexo causal com o trabalho, e incapacitam o Autor Parcial e Definitivamente para atividades com exposição a ruído, níveis descritos na Norrna Regularnentadora (NR) n°15, de 85dB(A) para 08 horas de trabalho.

(fl. 73)

Quesitos – Fls.42:

1º) Sim, o Autor tem perda auditiva de origem desconhecida.

2º) Não. A patologia não tem relação de nexo com as atividades desempenhadas.

3º) Não. Não há relação de nexo causal com as atividades.

4º) Está consolidada.

5º) Não há incapacidade para o trabalho. Autor tem perda auditiva que o restringe a atividades em ambiente ruidoso devido risco de piora do quadro, podendo exercer atividades de trabalho com a proteção adequada, sob supervisão de Programa Auditivo de Segurança e Medicina do Trabalho.

6º) Parcial e Definitiva

7°) Não há impedimento, desde que acompanhado pela Segurança e Medicina do Trabalho. 8°) Não há recomendação para reabilitação.

Quesitos – Fls.44:

1º) Sim, o Autor tem perda auditiva de origem desconhecida.

2º) Não. Não há relação de nexo com o trabalho.

3º) Não. As audiometrias apresentadas não têm características de PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído)

(fl. 76)

As respostas aos quesitos formulados pelo Juízo, pelo Ministério Público, pelo INSS e pelo próprio Recorrente deixam clara a
inexistência
de nexo de causalidade entre a patologia apresentada pelo Autor/Recorrente e o trabalho desempenhado, bem como a
inocorrência
da redução da capacidade laborativa, como pretende aduzir.

O laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a perda auditiva do Autor/Recorrente
não possui característica de PAIR (perda auditiva induzida por ruído)
, o que afasta as alegações do autor de que a doença foi adquirida em razão do trabalho desempenhado.

Se não há características de que a perda auditiva foi induzida por ruído, não importa que a audiometria realizada no exame admissional não tenha demonstrado alteração ou que a doença tenha surgido no curso do contrato de trabalho junto à empresa Domingos Costa Indústria Alimentícia S.A.

Considera-se, para tanto, além do laudo pericial produzido nos autos, o laudo médico da especialista em Otorrinolaringologia, acostado pelo Recorrente, às fls. 67/68, em que atesta que a perda auditiva é de causa idiopática (espontaneamente apresentada).

O laudo pericial também deixou claro que a patologia do Autor/Recorrente não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação.

Por essas razões, não é possível reconhecer benefício previdenciário em favor do autor, ante a inexistência do nexo causal, bem como a ausência de comprovação de incapacidade laborativa, ou mesmo de que o trabalho seria concausa para o agravamento da doença.

No mesmo sentido, cita-se precedente deste e. TJES em situação análoga:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AUXÍLIO ACIDENTE VITALÍCIO - PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA, O LOCAL DE TRABALHO E O TRABALHO REALIZADO PELO APELANTE –CONCLUSÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Tratando-se de matéria acidentária é sabido que a concessão do benefício pretendido está diretamente vinculada à demonstração do nexo de causalidade entre a lesão ou patologia adquirida e a atividade laboral desenvolvida além da existência de sequela capaz de reduzir a capacidade laboral do segurado.

2 - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas é certo que a prova técnica não se mostrou apta e conclusiva para afastar o requisito para a concessão do auxílio-acidente pretendido, o nexo entre a patologia identificada e a sua relação com as atividades laborais desenvolvidas pelo autor, conforme preconiza o art. 86, da Lei nº 8.213⁄91.

3 – A análise da perita do juízo ressaltou que não há relação de causalidade entre a doença, lesão ou sequela (perda auditiva) e o exercício das atividades laborativas ou por acidente de trabalho.

4 - Esclarece que o ora apelante é portador de disacusia neurossensorial leve a severa à esquerda e leve à profunda à direita, ou seja, o autor apresenta disacusia neurossensorial bilateral com curva descendente, mas não encontrou os exames audiométricos admissionais para identificar se o problema já existia anteriormente.

5 – Não havendo a devida comprovação da existência de relação de causalidade entre as patologias de que sofre o apelante e as atividades laborais que exercia, não há elementos que autorizem a concessão do benefício previdenciário pretendido.

6 – Recurso não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120027032, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de DIEGO SANTOS CAVALCANTI.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais em favor do Recorrido, por ausência de fixação da verba em sentença, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

DO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

No recurso do INSS, por sua vez, a autarquia previdenciária aduz, em suas razões, que é devido o ressarcimento, pelo Estado do Espírito Santo, do valor dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, diante da sucumbência da parte contrária.

Merece reforma a sentença neste ponto.

Em sede de julgamento sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos, afetado ao tema 1.044, o colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

No caso, o autor, sucumbente na demanda previdenciária, é beneficiário da gratuidade da justiça, de modo que o precedente vinculante do c. STJ aplica-se à hipótese em julgamento.

Dessa forma, é dever do Estado do Espírito Santo realizar o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS no feito.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS, para determinar que o Estado do Espírito Santo efetue o ressarcimento das despesas com honorários periciais adiantadas pela entidade autárquica nos autos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0014530-45.2017.8.08.0024
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014530-45.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO

:
DIEGO SANTOS CAVALCANTI.

ADVOGADO

:
JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETO.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO

:
PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

MAGISTRADA

: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO. DESNECESSIDADE. MÉDICO ESPECIALISTA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DO SEGURADO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A ausência de vistoria no local de trabalho não enseja a nulidade do laudo pericial. Afinal, cabe ao próprio
expert
averiguar a pertinência da averiguação
in locu
para o deslinde da controvérsia, e assim não há se falar em vício da perícia (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140316555, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

2. A perícia foi realizada por Médico do Trabalho, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, possuindo, assim, formação técnica suficiente para analisar os pontos controvertidos da demanda. Precedentes STJ.

3.
A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

4. No caso, o laudo pericial produzido nos autos afastou, conclusivamente, o nexo de causalidade ou de concausalidade entre o trabalho desenvolvido pelo Autor/Recorrente e a doença/lesão verificada. Da mesma forma, afastou a existência de redução da capacidade para o trabalho que o Recorrente habitualmente exercia.

5. A perda auditiva do Autor/Recorrente não possui característica de PAIR (perda auditiva induzida por ruído), o que afasta as alegações do autor de que a doença foi adquirida em razão do trabalho desempenhado.

6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

7. Recurso de DIEGO SANTOS CAVALCANTI não provido. Recurso do INSS provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de Diego Santos Cavalcanti e, por igual votação, dar provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.